Tribunal: TJMT
Processo: 1036900-63.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036900-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO NEVES SILVA - CPF: 588.482.665-68 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.702.103/0001-10 (APELANTE), JAELSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 426.031.024-00 (APELANTE), JAELSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 426.031.024-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA SILENTE. ADEQUAÇÃO DESTA ÚLTIMA À NOVA REDAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial em favor do autor, com base em contrato de confissão de dívida no valor original de R$ 244.500,00, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%. A parte apelante pleiteia a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização do débito, invocando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, bem como a concessão de justiça gratuita e a readequação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é cabível a concessão da justiça gratuita à parte apelante assistida pela Defensoria Pública como curadora especial; estabelecer se devem ser mantidos os juros de mora convencionados no contrato de confissão de dívida ou se aplica a Taxa Selic nos termos do novo art. 406 do Código
Civil;
determinar
qual índice de correção monetária deve incidir sobre o débito: INPC ou IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça foi corretamente indeferida, pois a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica, por si só, a comprovação de hipossuficiência da parte revel, inviabilizando o exame da condição financeira da apelante.

O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não está sujeito ao recolhimento de preparo, conforme entendimento consolidado no STJ (
EAREsp
978.895/SP).

O novo art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, prevê a aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros apenas quando ausente convenção entre as partes, o que não se verifica no presente caso, pois o contrato de confissão de dívida estipula expressamente juros de mora de 1% ao mês.

A correção monetária deve observar o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, igualmente incluído pela Lei nº 14.905/2024, que determina a aplicação do IPCA na ausência de convenção específica, sendo, portanto, indevida a aplicação do INPC determinada na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica presunção de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita.

Os juros moratórios pactuados expressamente em contrato afastam a aplicação da Taxa Selic prevista no novo art. 406 do Código Civil.

Na ausência de convenção entre as partes sobre o índice de correção monetária, aplica-se o IPCA, conforme determina o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada
procedente para

declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelo contrato de confissão de dívida (Id. 11028373) no valor original de R$ 244.500,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), devidamente atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do contrato.

Com condenação ainda da parte requerida a pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o juízo incorreu em erro ao aplicar a taxa de juros de 1% ao mês, conforme o Código Civil, e ao utilizar o INPC para correção monetária, quando, na realidade, a Lei nº 14.905/2024 passou a exigir a utilização da Taxa Selic como referência para atualização de débitos judiciais.

Sustenta que a decisão desconsiderou as modificações trazidas pela referida lei, o que resultou em uma carga financeira desproporcional. Além disso, questiona a forma como a taxa de juros foi aplicada, solicitando a revisão dos consectários legais.

Argumenta que a aplicação da Taxa Selic é necessária para garantir a uniformidade nos cálculos, conforme a nova legislação, e cita decisões jurisprudenciais que sustentam a revisão das taxas de juros e correção monetária.

Aponta que o julgamento da matéria deveria ter levado em consideração as modificações legislativas recentes, promovendo a atualização conforme a nova norma.

Pede a reforma da sentença, para que seja aplicada a Taxa Selic para juros de mora e o IPCA para correção monetária

Pugna ainda pela concessão de gratuidade de justiça, dado que os apelantes são assistidos pela Defensoria Pública.

Pleiteia também a fixação dos honorários de sucumbência conforme o artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o apelado defende que a apelante repete argumentos apresentados anteriormente e que o juiz de primeira instância
fixou os
índices de juros e correção monetária.

Aduz que a Taxa Selic não é adequada para este tipo de obrigação cível, uma vez que sua natureza é fiscal.

Afirma que a utilização do INPC para a correção monetária e os juros de 1% ao mês, conforme acordado entre as partes, são as condições justas e que devem ser mantidas.

Destaca que o processo já se arrasta por anos, e que a apelante não compareceu para se defender, sendo citado por edital.

Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afasta a utilização da Taxa Selic para este tipo de demanda.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita com amparo na sua assistência jurídica pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial.

Contudo, o órgão atuou nessa condição em virtude da modalidade de citação (por edital), o que não significa que a parte revel não tenha condições de suportar os ônus sucumbenciais, e é evidente que a avaliação de sua situação financeira nem foi possível.

A propósito:
AgInt
no
AREsp
978.895/SP e
AgRg
no
AREsp
718.539/RJ.

Importante ressaltar que, embora indeferida a gratuidade, o STJ definiu nos Embargos de Divergência em Agravo no REsp n. 978.895-SP que o Recurso interposto pela Defensoria Pública, como curadora especial, está dispensado do preparo, e esse entendimento foi publicado no Informativo n. 0641, de 01/03/2019. Confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos. (
EAREsp
978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019).

MÉRITO

Insurge-se a parte apelante contra a sentença que determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao
mês

e
correção monetária pelo INPC, sustentando que, à luz da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, deveria ser aplicada a Taxa Selic como índice único para fins de atualização do débito.

A
Lei nº 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos:

“Art. 406.
Quando não forem convencionados
, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Nota-se, pois, que a incidência da Taxa Selic fica condicionada à inexistência de convenção entre as partes ou à ausência de estipulação expressa da taxa no pacto.

No caso concreto, entretanto,
consoante se depreende do instrumento de confissão de dívida firmado pelas partes (Id. 278978916 – pág. 1), há estipulação clara e inequívoca quanto à taxa de juros moratórios, nos seguintes termos, transcritos da cláusula segunda, parágrafo único:

Por conseguinte, havendo
convenção válida, eficaz e expressa
no contrato,
afasta
-se
a incidência subsidiária do artigo 406 do Código Civil em sua nova redação, nos termos da própria dicção legal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ).

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento.

(N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Diversamente, quanto à correção monetária, verifica-se que o contrato é silente, ou seja, não há cláusula específica que regule o índice a ser utilizado para atualização do valor da dívida.

Diante d
iss
o, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, igualmente incluído pela Lei nº 14.905/2024, o qual dispõe:

"Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Logo, a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para determinar que a correção monetária se dê pelo IPCA, em substituição ao INPC aplicado na origem, adequando-se o julgado à legislação vigente e respeitando-se, por outro lado, a vontade expressa das partes quanto à taxa de juros.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o débito seja atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do CC. Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 75% para o apelante e em 25% para
o apelado, considerando-se para este último, a suspensão prevista no §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025